Tribunal: TJDFT
Processo: 0711089-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORMULAÇÃO DE PEDIDO RECONVENCIONAL PELA EMPRESA RÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO RECONVENCIONAL. DO RECURSO DA RÉ. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEL O PRAZO DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CC. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA O CASO CONCRETO. DO RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. INFUNDADA. COMPROVAÇÃO PELA RÉ DA AVENÇA CONTRATUAL, DO PAGAMENTO PARCIAL E DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ART. 373, I E II, DO CPC. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. TENTATIVA DE ALCANÇAR OBJETIVO ILEGAL. CARACTERIZADO O ABUSO DO DIREITO PROCESSUAL POR PARTE DA AUTORA. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS OU NÃO CONHECIDOS. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais, na qual foi formulado pedido reconvencional pela ré/reconvinte, a qual julgou improcedente o pedido inicial, e parcialmente procedente a reconvenção, para condenar a autora/reconvinda ao pagamento das quantias devidas (vencidas de 09/2019 a 01/2023), discriminadas na sentença. Na ocasião, o julgador condenou a autora ao pagamento de multa na quantia de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão da litigância de má-fé.1.1. Em suas razões, a parte autora requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação principal, reconhecendo a inexistência do débito e a nulidade do protesto realizado, com sua imediata baixa e exclusão dos registros públicos. Pugna, ainda, pelo julgamento improcedente da reconvenção, diante da ausência de contrato assinado, da inexistência de prestação de serviços comprovada e da ilegitimidade da cobrança promovida. Por fim, pede seja afastada a multa por litigância de má-fé imposta, reconhecendo o exercício regular do direito de ação e a ausência de qualquer conduta dolosa. 1.2. A parte ré, por sua vez, pede a reforma da sentença para afastar a prescrição quinquenal anunciada, a fim de que sejam deferidas todas as parcelas em aberto pretendidas na reconvenção desde o início do contrato de prestação de serviços, no ano de 2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se o prazo da prescrição aplicável ao caso concreto (cobrança de valores estabelecidos em contrato) é de 5 (cinco) ou 10 (dez) anos; (ii) perquirir se restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes; (iii) avaliar se adequada ou não a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, e (iv) averiguar se o ônus sucumbencial foi distribuído adequadamente na hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do recurso da parte ré - improvido. Destarte, o instituto da prescrição tem por fundamento a segurança proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor. Com efeito, esse objetivo de pacificação social não parece ser compatível com o prolongamento indefinido de pretensões executórias ao longo do tempo. 3.1. Conforme consta, o pedido reconvencional presente está lastreado em instrumento particular de prestação de serviços profissionais contábeis firmado entre as partes. Nessa linha, segundo os art. 206, §5o, I, do Código Civil a prescrição nesta hipótese é de 5 (cinco) anos: “Art. 206. Prescreve: [...] § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”. 3.2. Com efeito, a tese de que incide o prazo decenal (art. 205 do CC) não se sustenta, pois há de se distinguir os casos de responsabilidade contratual nos quais se discute responsabilidade contratual por inadimplemento do ajuste como um todo (estes, sim, sujeitos a prazo decenal, ante a inexistência de regra específica fixando prazo outro), daquelas em que se pleiteia a cobrança de dívida líquida estampada em instrumento escrito (caso presente, sendo-lhe aplicável o prazo quinquenal). 3.3. Ao contrário da argumentação do apelante, não há falar em aplicação da regra geral de 10 (dez) anos prevista no art. 205 do Código Civil, porquanto existente previsão específica para o caso. Nesse sentido: “[...] 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o termo “reparação civil” previsto no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, refere-se unicamente à responsabilidade civil extracontratual, de modo que a responsabilidade civil contratual, por não possuir regramento específico, está submetida ao prazo prescricional decenal, inserido na regra geral estatuída no artigo 205 do Código Civil, sendo esse o entendimento firmado no EREsp n. 1.280.825/RJ. 2.1. As pretensões de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como a que ora se analisa, possuem prazo prescricional específico, previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, o que afasta a aplicação do prazo decenal previsto na regra geral do artigo 205 do Código Civil. [...]” (Acórdão 1422519, 0715727-85.2020.8.07.0001, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJe: 03/06/2022).
4. Do recurso da autora - improvido. Em análise ao recurso da demandante, a controvérsia está centrada, quanto ao mérito, em saber se restou comprovada a existência vínculo contratual entre as partes. 4.1. Inobstante defenda a autora apelante não ter a ré apresentado quaisquer documentos aptos a demonstrar a efetiva prestação dos serviços alegados, suas razões não merecem acolhida, pois, conforme bem destacou a sentença, a parte ré demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes ao apresentar o documento do contrato de prestação de serviços profissionais contábeis, o qual está devidamente assinado pela parte autora. Neste ponto, frisa-se que o documento de ajuste contratual acostado não foi adequadamente impugnado, tendo a demandante se limitado a apresentar impugnação genérica sobre suposta “ausência de assinatura” do termo, informação desassociada da verdade dos fatos, ante a assinatura nele constante. 4.2. Registra-se, ademais, facilmente se constatar na hipótese a semelhança/identidade entre a assinatura da representante da autora na procuração judicial por ela acostada ao feito e àquela exarada no contrato juntado, podendo-se concluir, mormente pela ausência de qualquer prova em contrário produzida pela autora, pela sua autenticidade. 4.3. Não bastasse isso, a parte ré fez juntada de diversos documentos contábeis a demonstrar a prestação do serviço entre os anos de 2016 e 2022, os quais, por se tratarem de informações restritas à empresa autora, somente se justifica estarem na posse da ré se o serviço contábil alegado efetivamente foi prestado. 4.4. Existindo nos autos avença contratual devidamente assinada pelas partes litigantes, provas de pagamento parcial e da efetiva prestação do serviço entre os anos de 2016 e 2022, caberia a parte autora impugnar especificadamente e demonstrar a falsidade dos documentos, todavia, não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), limitando-se a tecer argumentos genéricos e desprovidos de provas. 4.5. Compete ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito e ao réu o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II) e, não o fazendo, deve a parte suportar as consequências processuais pertinentes, por não se desvencilhar do seu ônus. 4.6. Precedente desta Corte: “[...] 6. Incumbe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, notadamente quando os elementos apresentados aos autos corroboram a alegação inicial de existência de fato constitutivo do direito do autor. 6.1 Déficit probatório caracterizado pela ausência de elementos de convicção que possam infirmar as alegações de fato aduzidas na peça vestibular. Encargo probatório não atendido pela defesa. 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.” (Acórdão 2000411, 0741834-64.2023.8.07.0001, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 30/05/2025).
5. Da condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Consoante o CPC, quem altera a verdade dos fatos e age de forma temerária em qualquer incidente ou ato processual é considerado litigante de má-fé (art. 80, II, do CPC). 5.1. No caso concreto, apesar de terem sido acostados no feito diversos documentos comprovando a contratação da autora junto à parte ré, ainda assim a demandante deu início à demanda e tentou alterar deliberadamente a verdade dos fatos, alegando ausência de vínculo contratual, em manifesta contrariedade às provas constantes nos autos, no intuito de alcançar objetivo ilegal, ofendendo ao princípio da boa-fé objetiva estatuído no art. 5o do CPC. 5.2. Caracterizado o abuso do direito processual, em razão da má-fé da apelante, é devido a aplicação de multa, na forma do art. 81 do CPC, no importe de 2% (dois por cento) do valor da causa, não havendo se falar em reforma da sentença quanto à questão.
6. Da distribuição do ônus de sucumbência. Inobstante as razões recursais, a aplicação literal dos artigos 85, §2o e 86 do CPC ao caso em análise foi utilizada de forma correta, porquanto de modo condizente com a quantidade de pedidos formulados pelas partes e o seu decaimento em relação a cada um deles: conforme visto, a ação principal foi julgada integralmente improcedente; enquanto a ação reconvencional foi julgada parcialmente procedente, deixando a ré/reconvinte de ter êxito somente em relação às parcelas prescritas antes de 09/2019. Ou seja, além de ter sido vencida na ação principal, decaiu a parte autora na maior parte da pretensão reconvencional movida pela ré, a justificar, portanto, sua condenação ao pagamento de honorários em maior proporção (70% de 10% do valor da condenação) em relação à fixada para custeio da ré (30% de 10% do valor da condenação). 6.1. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC quando os recursos de ambas as partes são improvidos ou não conhecidos. 6.2. Precedente: "(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (00438634620148070001, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 24/05/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos improvidos.
Teses de julgamento: “1. As pretensões de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular possuem prazo prescricional específico, previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, o que afasta a aplicação do prazo decenal previsto na regra geral do artigo 205 do Código Civil. 2. Compete ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito e ao réu o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II) e, não o fazendo, deve a parte suportar as consequências processuais pertinentes, por não se desvencilhar do seu ônus. 3. A condenação em litigância de má-fé é devida nos casos em que for devidamente comprovado o dolo da parte na prática de alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: art. 206, §5o, I, do Código Civil; art. 80 e 373, I e II, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1422519, 0715727-85.2020.8.07.0001, Relator(a): Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJe: 03/06/2022; TJDFT, Acórdão 1880298, 0705005-84.2023.8.07.0001, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 01/07/2024; TJDFT, Acórdão 2000411, 0741834-64.2023.8.07.0001, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 30/05/2025; TJDFT, 07135174520228070016, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 04/09/2024.